Tribunal: TJSP
Processo: 2031225-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Inexistência, a princípio, de provas para afastar a presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo – Laudo pericial produzido unilateralmente pela contribuinte que não tem aptidão para afastar a presunção de legitimidade e regularidade do lançamento tributário porque não respeita o princípio constitucional do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Inexistência de probabilidade do direito - Precedente desse E. Tribunal de Justiça – Ademais, a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito requer depósito integral e em dinheiro do montante, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional - Também, não houve depósito – Suspensão da exigibilidade que não deve ser concedida – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Ausência dos requisitos legais necessários que autorizem a concessão da tutela antecipada.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2031225-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PROP
EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031225-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14874
2
VOTO No: 14874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2031225-09.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: PROP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: MAURO IUJI FUKUMOTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO ANULATÓRIA
IPTU
MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
Insurgência contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Recurso
interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de
urgência poderá ser concedida nos casos em que houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável
a antecipação
Inexistência, a princípio, de provas
para afastar a presunção de legitimidade e regularidade
do ato administrativo
Laudo pericial produzido
unilateralmente pela contribuinte que não tem aptidão
para afastar a presunção de legitimidade e regularidade
do lançamento tributário porque não respeita o
princípio constitucional do contraditório Necessidade
de dilação probatória - Inexistência de probabilidade do
direito - Precedente desse E. Tribunal de Justiça

Ademais, a concessão da suspensão da exigibilidade do
crédito requer depósito integral e em dinheiro do
montante, nos termos do artigo 151, II do Código
Tributário Nacional - Também, não houve depósito

Suspensão da exigibilidade que não deve ser concedida
Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Ausência
dos requisitos legais necessários que autorizem a
concessão da tutela antecipada.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação anulatória que PROP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. move contra MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
O agravo foi interposto pela autora contra a r. decisão de fls. 280 daqueles autos,
integrada pela decisão de fls. 286 daqueles autos, que indeferiu o pleito de antecipação da
tutela para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito, sob o
fundamento de que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da
medida. O d. Juízo a quo consignou que a exigibilidade pode ser suspensa mediante o
depósito integral e em dinheiro do valor do débito, nos termos do artigo 151, II do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031225-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14874
3
Tributário Nacional.
O agravante alega (fls. 01/14) que a cobrança do IPTU em questão é indevida,
ante a apuração ter como parâmetro Planta Genérica de Valores que estabelece um valor
venal superior ao valor de mercado do imóvel. Sustenta que a apresentou juntamente com a
inicial da ação anulatória laudo pericial que identificou inconsistências ao valor atribuído
ao imóvel pela municipalidade. Argumenta que os documentos juntados aos autos são
suficientes para demonstrar que o lançamento não pode subsistir. Aduz que a suspensão da
exigibilidade do crédito pode ser deferida sem a necessidade de depósito judicial. Afirma
estarem presentes os requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para
a concessão da antecipação de tutela. Pleiteia a concessão da tutela antecipada para que seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito.
O recurso foi recebido, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela (fls.
320).
A contraminuta não veio (fls. 331).
Este é o relatório.
Passa-se a análise do recurso.
A tutela de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, nos termos do artigo
294, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e poderá ser concedida pelo
relator nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I e
300 do mesmo Código.
No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a
concessão da tutela de urgência, pois não há provas suficientes que autorizem reconhecer a
procedência das alegações no que tange à necessidade de afastamento do lançamento do
tributo, que, como ato administrativo que é, goza de presunção de legitimidade e
regularidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória.
Desse modo, o laudo pericial apresentado pela agravante (fls. 46/273) não tem
aptidão para afastar a presunção de legitimidade e regularidade do lançamento tributário,
uma vez que a sua produção foi feita de modo unilateral, sem a observância do
contraditório.
Nesse sentido, já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exigibilidade do tributo relativo ao
exercício de 2012 verificada em razão da intempestividade do recurso
administrativo Ausência de indícios de que o valor venal atribuído
ao imóvel afronta a legislação de regência, sendo inviável a aplicação
de laudo obtido unilateralmente pelo contribuinte Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, Apel. no
1000608-37.2017.8.26.0114, Rel. Mônica Serrano, j. 25/10/2018, V. U.)
(grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031225-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14874
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito de ISS.
Decisão que indeferiu tutela provisória pela qual se pleiteia suspensão da
exigibilidade
do
crédito.
Alegações
que
demandam
dilação
probatória. Descabimento da medida. Facultado o depósito do
montante integral do débito, visando suspensão nos termos do artigo
151, inciso II, do CTN. Recurso desprovido. (TJ/SP, 14a Câmara de
Direito Público, AI no 2113095-18.2016.8.26.0000, Rel. João Alberto
Pezarini, J. 23/03/2017, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de instrumento - Ação Anulatória de Lançamento Fiscal -
Antecipação dos efeitos da tutela - Suspensão da exigibilidade de
crédito tributário Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde -
Ausência dos requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da
tutela, nos termos do art. 273, do CPC. Necessidade de dilação
probatória. Recurso negado. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, AI
no 2176407-02.2015.8.26.0000, Rel. Cláudio Marques, J. 10/03/2016, V.
U.) (grifo nosso)
Ademais, a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme o
disposto no artigo 151, II do Código Tributário Nacional, requer o atendimento aos
requisitos legais que são dois:
1. depósito; e
2. integralidade do valor.
Se a parte pretende a suspensão e alega a existência de depósito e esse está
comprovado, o Juiz pode deferir, desde que satisfeito o segundo requisito, ou seja, a
integralidade do valor.
Se não houver depósito ou o montante não for integral o Juiz deve indeferir.
Contudo, satisfeitos os requisitos legais o Juiz tem o poder-dever de deferir, sem
julgamento de conveniência e oportunidade.
No caso dos autos, não houve depósito integral, o que inviabiliza a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repetição de indébito c.c. -
Consignação em pagamento - IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 -
Indeferimento do pedido de antecipação de tutela para depositar o valor
que entende correto para suspensão da exigibilidade do crédito -
Impossibilidade - Efeito que só se obtém com o depósito do montante
integral, conforme art. 151, inciso II, do CTN - Ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
2109972-12.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 15/09/2016, V. U.)
(grifo nosso)
Agravo de Instrumento Anulatória Indeferimento de antecipação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031225-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14874
5
tutela - Suspensão da exigibilidade
Ausência dos requisitos
elencados no art. 273, do CPC - Exigência de depósito integral do
valor discutido Cabimento - Inteligência do art. 151, inciso II, do
CTN e da Súmula 112 do STJ
Agravo improvido. (TJ/SP, 14a
Câmara de Direito Público, AI no 2198530-28.2014.8.26.0000, Rel.
Henrique Harris Júnior, J. 11/12/2014, V. U. (grifo nosso)
Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito a ensejar a concessão da
tutela, pois, a princípio, não há elementos que autorizem a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, razão pela qual a r. decisão deve ser mantida.
Oportunamente a parte pode reiterar o pedido, quando houver laudo que respeite
ao contraditório.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006)
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR